Tribunal: TJPA
Processo: 0853735-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853735-20.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

PROCURADOR: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: MARIA DE JESUS SENA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12086431) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso apelação e neguei provimento, nos autos da Ação movida por
MARIA DE JESUS SENA DIAS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o ex-segurado faleceu em 02/05/2015, consequentemente, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Pontua que, com base nos autos, não se comprovou sequer convivência mútua, os endereços, inclusive, são diferentes. Além disso, informa que a própria recorrida informou que não tinha mais documentos a juntar/comprovar seu pleito.

Ressalte-se que, além de não existir provas nos autos administrativos, a autora, em momento algum nestes autos judiciais, comprovou a referida dependência econômica e a convivência marital à época do óbito do ex-servidor, pois não juntou nenhum comprovante que ateste este fato.

Aduz pela obediência à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais.

Ante esses argumentos, requer que receba

o presente Agravo Interno, para atribuir efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015. Ao final, que seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por esta Autarquia Previdenciária.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15594849).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, dispõe a Lei Complementar n° 39/2002:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art.
6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus
regit actum
. Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do ex-segurado ocorreu no ano de 2015, portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Com efeito, verifico que a decisão agravada se apresenta escorreita, pois comprovado que a autora, ora agravada, era companheira do falecido. Isso porque constam nos autos os seguintes documentos probatórios: decisão judicial proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução da União Estável Post Mortem n.º 0804784-29.2019.8.14.0301 (ID 20108790), restando ali consignado que “com a morte da genitora dos requeridos FRANCISCA LIMA FONSECA, ocorrida no dia 28/01/2014, o de cujus passou a viver em união estável com a requerente até sua morte, no dia 02/05/2015”, além disso, juntou outros documentos (ID 9570299 - Pág. 1/5; 9570300 - Pág. 1/4; 9570302 - Pág. 2/5; 9570303 - Pág. 1/3; 9570304 - Pág. 1/2).

Dessa forma, diante de lastro probatório, resta evidente a união estável no momento do óbito, em 2015, nos termos da legislação supracitada, não sendo o prévio reconhecimento jurídico de união estável do casal elemento impeditivo para o reconhecimento do autor como companheiro da falecida para a concessão do benefício previdenciário.

Sobre o tema, pronunciou-se o STJ em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
.

1. Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros.

2. O STJ entende pela não exigência de início de prova material para comprovação da união estável, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe ao julgador restringir quando a legislação assim não o fez
. Nesse sentido: REsp 778.384/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 18/9/2006; AgRg no REsp 1184839/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 31/5/2010. 3. Recurso Especial provido.

(REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

Portanto, tendo em vista a comprovação pela autora do enquadramento na hipótese de companheira do falecido, descrita na Lei Complementar n° 39/2002, não há razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado Pedro Paulo Ferreira da Cunha por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões;

6. Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(11807886, 11807886, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/05/2024